Tribunal: STF
Processo: ADI 29
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-17
Data de publicação: 1990-12-17

Ementa:
1. RECURSO -  EMBARGOS  INFRINGENTES  -  DEMANDA  DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  -  REGIMENTO  INTERNO  DO   SUPREMO   TRIBUNAL
FEDERAL. As normas  processuais  contidas  no  Regimento  Interno  do
Supremo  Tribunal  Federal  foram  recepcionadas  pela   Constituição
Federal de 1988 no que com esta se mostrem compativeis. O fato  de  a
Carta  não  mais  conter  permissivo  no  sentido  da  edição  apenas
obstaculiza novas inserções, não implicando revogação das existentes.
Dai o cabimento  dos  embargos,  tal  como  previstos  no  Regimento,
valendo notar que a Lei 8.038/90 não  disciplinou  sequer  a  demanda
direta de inconstitucionalidade.
         2.   RECURSO   -   LEGITIMIDADE   -   DEMANDA   DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ATO NORMATIVO DE TRIBUNAL.  O  autor  do  ato
normativo impugnado e  parte  legitima  não  só   para  figurar  como
requerido na demanda direta  de  inconstitucionalidade,  como  também
para interpor recurso contra a  decisão  proferida.  O  interesse  na
manutenção do ato  faz  surgir,  por  construção  jurisprudencial,  a
legitimidade.
         3. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUINTO  CONSTITUCIONAL  -  TRIBUNAL
DE ALÇADA. O disposto na parte final do inciso III do  artigo  93  da
Constituição Federal, "... de acordo com o inciso II e  a  classe  de
origem",  não autoriza a conclusão de que, havendo no Estado Tribunal
de Alçada, o preenchimento das vagas destinadas ao quinto no Tribunal
de Justiça ocorre mediante  movimentação  daqueles  que,  no  Alçada,
hajam ingressado com observancia de identico  critério.  O   teor  do
artigo 94 da Lei Basica  referida  não  contempla  qualquer  exceção,
sendo improprio vislumbra-la na referencia "... a classe de  origem",
contida  no  primeiro  dispositivo,  porquanto  implica  cassação  de
prerrogativa da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  do  Ministério
Público, restrição ao sistema  federativo  e  introduz  carreira  não
contemplada na organização do  Judiciario.   Assento  Regimental  que
dispõe de forma diversa e merecedor da pecha de inconstitucional.